Tribunal: TJDFT
Processo: 0707694-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OBRAS IRREGULARES. FISCALIZAÇÃO. PODER DISCRICIONÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. IRRISÓRIO. FIXAÇÃO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Compete ao Distrito Federal avaliar a conveniência e a oportunidade para praticar atos administrativos de fiscalização relativos à ordenação do espaço urbanístico de seu território.
2. A fixação de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil deve ser utilizada de forma subsidiária quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.
3. O valor dos honorários advocatícios por equidade deve atender aos parâmetros fixados art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Apelação da autora desprovida.
5. Apelação do réu provida.